Tribunal: TJDFT
Processo: 0705423-73.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO QUE DISCUTE A MATÉRIA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. DECRETO 40.208/2019.
1. É legítima a suspensão do pagamento administrativo da conversão em pecúnia da licença-prêmio, se ajuizada ação visando à rediscussão de parcela do respectivo valor, em afronta à expressa previsão do art. 18 do Decreto Distrital 40.208/2019.
2. Negou-se provimento ao apelo.